Tribunal: TCU
Processo: 017.763/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interposto por Joseph Wallace Faria Bandeira, em face do Acórdão 13718/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.